Tribunal: STF
Processo: HC 109341
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    FALTA GRAVE – DIAS REMIDOS – LEI NOVA – INCIDÊNCIA. A lei penal retroage quando beneficia o acusado. Implemento da ordem de ofício para que se observe, relativamente aos dias remidos, a Lei nº 12.433/2011.